Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-80.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JOSE ODAIR BATALHA DOS SANTOS - CPF: 119.599.114-22 (PACIENTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (PACIENTE), ESTER GABRIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 060.984.161-09 (PACIENTE), JOSE ODAIR BATALHA DOS SANTOS - CPF: 119.599.114-22 (PACIENTE), NATALIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 038.364.451-82 (PACIENTE), ESTER GABRIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 060.984.161-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO DE DOMICÍLIO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Mostra-se devidamente fundamentada a decretação da prisão preventiva, se comprovada a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime, associado à conveniência da instrução e efetiva aplicação da lei penal, quando o descumprimento da medida cautelar alternativa anteriormente imposta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes,
José Odair Batalha dos Santos, Nataliana Pereira Gonçalves e Ester Gabriela da Silva Santos
, que teriam, em tese, praticados os crimes previstos nos artigos 180 (receptação), 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal.

A impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea, porque não é crível condicionar a liberdade provisória dos pacientes mediante a comprovação documental de endereço, bem como que o fato deles possuírem moradia diversa da comarca do distrito da culpa, não significa que irão furtar-se da aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais favoráveis dos pacientes.

Pede a concessão da ordem definitiva, para conceder a liberdade dos pacientes, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator Plantonista, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (Id. 154483677).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 158216154).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 158479676, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, pela falta de fundamentação idônea da decisão que impôs aos pacientes a medida cautelar da prisão preventiva, bem como pela inviabilidade de se condicionar a concessão da liberdade provisória a apresentação de comprovantes de endereço.

No caso, os pacientes foram presos em flagrante no dia 06/01/2023, quando trafegavam na Rodovia BR-174, Município de Pontes e Lacerda, com o veículo - Caminhonete Hilux -, que foi verificado como sendo produto de roubo/furto, ocorrido em 30/12/2022.

O juízo
a quo
, em decisão prolatada no dia 07/01/2023, concedeu a liberdade provisória aos pacientes, condicionando-a a apresentação de comprovantes de residência atualizados, em prol da garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista não possuírem residência no distrito da culpa.

Em seguida, após manifestação da Defesa e do Ministério Público, determinou fosse realizada imediata identificação criminal do paciente José Odair (art. 4º e 5º, da Lei nº 12.037/2009), devendo ser posto em liberdade posteriormente ao ato, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, o dever de apresentação de comprovante de residência no prazo de 05 (cinco) dias. No tocante às pacientes Nataliana e Ester Gabriela, concedeu o prazo de 24h para apresentação de comprovante de endereço atualizado, porque o anterior não preencheu os requisitos determinados para a concessão da liberdade provisória, já que diverso daquele informado na delegacia.

Segundo informações apresentadas pelo Juízo
a quo
, diante do não atendimento da determinação judicial, a fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, no dia 08/01/2023, foram decretadas as prisões preventivas das pacientes Nataliana Pereira e Ester Gabriela e determinada a imediata soltura de José Odair.

Pois bem.
A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, percebe-se que foi oportunizada às pacientes Nataliana e Ester a liberdade provisória com a apresentação do endereço atualizado, que por sua vez não cumpriram, mesmo sendo advertidas da possibilidade do decreto preventivo face o não cumprimento.

Ressalte-se que depois de oportunizada a apresentação dos comprovantes atualizados dos endereços de domicílio, foi prolatada nova decisão justificando e decretando a prisão preventiva das pacientes, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...), tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados no tocante às demandadas NATALIANA e ESTER GABRIELA.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai
haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial
.

Os policiais militares Iuri Ribeiro Bertasi e Lecssandro Gouveia Soares, quando ouvidos perante a autoridade policial, relataram que a equipe do GEFRON, em ação conjunta com a Força Tática CR12, realizaram abordagem de uma caminhonete HILUX, cor prata, placa RAX-7B77, quando trafegava na rodovia BR-174, município de Pontes e Lacerda/MT.

Ao checar o veículo, foi constatado que era produto de roubo/furto na data de 30/12/2022, conforme n° boletim de ocorrência 2022.358943 e sua placa original seria RRT-0B36. Informaram que o condutor do veículo era JOSÉ ALDAIR e as suspeitas estavam de passageiros.

A flagrada NATALIANA, quando interrogada perante a autoridade policial, relatou que não sabia ao certo que a caminhonete era roubada, mas desconfiava, afirmando que “sabia que eu tava com coisa errada”. Explicou que o rapaz entregou o veículo em São José de Quatro Marcos/MT para entregar em Pontes e Lacerda/MT, sem saber para quem iria entregar, salientando que ganharia sozinha R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço.

Ao ser indagada sobre os demais flagrados, a acusada afirmou que eles aceitaram de pronto trazer a caminhonete, “porque nós já tinha amizade”.

Os demais flagrados, por sua vez, se reservaram no direito de permanecer calados.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que os flagrados efetivamente praticaram os crimes.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, para assegurar a aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, foi concedida liberdade provisória aos flagrados, condicionada à apresentação de comprovantes de residência atualizados, com base na garantia da aplicação da lei penal. Contudo, inicialmente as flagradas teriam informado que residiam no mesmo endereço, apresentando comprovante de residência de referência do mês 05/2022, de titularidade da terceira EDILMA CHAGAS DA SILVA SIVETI, cujo endereço indicado seria: Rua Marechal Dutra, 339, Jardim Zeferino I, São José dos Quatro Marcos/MT (id 107021469).

O endereço apresentado, além de não pertencer às flagradas e não ser atualizado, ainda é totalmente dissonante dos endereços fornecidos durante o interrogatório perante a autoridade policial, o que demonstra nitidamente a intenção das flagradas de ludibriar a Justiça para tentar se furtar da aplicação da lei penal
.

Posteriormente, após oportunizada a juntada novamente, como forma de evitar a medida excepcional de prisão cautelar, as demandadas deixaram de proceder com a juntada dos respectivos comprovantes atualizados, restando consignado apenas que seus familiares se recusavam a fornecer qualquer comprovante e que a genitora de ESTER preferia ver a filha presa e fora das ruas para parar de ficar aprontando
(id 107027892).

Assim, ante a análise dos autos, pode-se aferir, num juízo de cognição rarefeita, que as flagradas merecem ter suas liberdades segregadas como forma de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Id 107029494 – Auto de Prisão em Flagrante nº 1000054-24.2023.8.11.0013). (destaquei)

Conforme se verifica da decisão, a prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associado à conveniência da instrução e efetiva aplicação da lei penal, tendo em vista o não cumprimento da medida cautelar de comprovação do endereço das pacientes.

Com efeito, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva diante da comprovação do descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória.

A corroborar com tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA – ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO ESTANDO ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, por estar configurado, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a aplicação da lei penal, eis que ele descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas e atualmente está em local incerto e não sabido.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.” (N.U 1018342-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO –ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONCEDIDA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
– SEGREGAÇÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.
Mostra-se necessária a manutenção da prisão do paciente para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que não possui endereço certo para citação e intimação dos atos processuais, podendo vir a obstruir os fins colimados pela Justiça
. (HC 63812/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)” (TJ-MT - HC: 00638124820148110000 63812/2014, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/06/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/06/2014) (destaquei)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ESTELIONATO. INOCORRÊNCIA DOS DELITOS E ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. QUESTÃO SUPERADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVANTES FORAGIDOS. NECESSIDA DA PRISÃO AFERÍVEL NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVANTES QUE MUDARAM DE COMARCA E PERMANECEM EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO MANDAMUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 6. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes e a gravidade do delito, evidenciadas pelo fato de que após serem beneficiados com a revogação das prisões preventivas mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, descumpriram a medida de proibição de ausentarem-se do distrito da culpa sem prévia autorização do Juízo, mudaram-se para Comarca diversa, descumprindo, ainda, a medida relativa à indicação de correto endereço residencial na Comarca de Linhares/ES, permanecendo em local incerto e não sabido, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis dos agravantes, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.(...).”
(STJ - AgRg no HC: 721578 ES 2022/0030212-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022) (destaquei)

Nesse contexto, há fundamentação concreta para a prisão preventiva das pacientes Nataliana Pereira e Ester Gabriela e a manutenção das condições impostas ao paciente José Odair.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023